Tribunal: TCU
Processo: 034.999/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11970/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.999/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Ferreira de Lima (XXX.889.426-XX); Andreia Ferreira de Lima (XXX.201.856-XX); Ariel Guimaraes Ferreira de Lima (XXX.142.996-XX); Derbi Sanches Barra (XXX.970.236-XX); Juliana Ferreira de Lima (XXX.129.546-XX); Maria Mathilde Martins Herdy (XXX.792.271-XX); Maria de Fatima Herdy Costa (XXX.838.516-XX); Romenia Oliveira Chaia (XXX.578.126-XX); Rosana Monteiro (XXX.210.406-XX); Rosanea Oliveira Chaia Bartels (XXX.999.256-XX); Rosberia Oliveira Chaia (XXX.164.706-XX); Rosely Oliveira Chaia (XXX.241.386-XX); Rosemary Oliveira Chaia (XXX.166.186-XX); Suely de Lima Schuchter (XXX.759.416-XX); Wania Marilia Herdy (XXX.295.566-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.